Tribunal: STF
Processo: RHC 56433
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-06
Data de publicação: 1978-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, NA SENTENÇA, ENTRE SUA FUNDAMENTAÇÃO E
SEU DISPOSITIVO.
O HABEAS CORPUS NÃO E O MEIO ADEQUADO PARA REVER AS RAZOES DE FATO
EM QUE SE BASEOU A SENTENÇA PARA INDEFERIR O SURSIS.
NÃO BASTA A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA AO RÉU PRESO PARA QUE COMECE A
FLUIR O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO, SENDO NECESSARIA, TAMBÉM,
A DE SEU DEFENSOR DATIVO OU CONSTITUIDO. INTERPRETAÇÃO A LUZ DO
PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA (ARTIGO 153, PAR 15, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1/69).
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.